Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO EMBARGANTE. DESNECESSIDADE. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. APERFEIÇOAMENTO E CONSUMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESCONEXAS COM A NATUREZA DA OPERAÇÃO E DESPROVIDAS DE PROVA OU VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento, pois está preclusa a oportunidade para as partes produzirem provas, o recorrente teve oportunidade de trazer aos autos prova de suas alegações com a inicial e em réplica, depois de instado a tanto em despacho saneador, enquanto o banco recorrido atendeu a determinação, juntando documentos que comprovam que as duas cédulas objeto da execução foram firmadas para operação de portabilidade de crédito.
2. De acordo com a Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira, que representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito, de forma que subsiste título executivo, que se mostra líquido, certo e exigível, pelo valor discriminado na planilha que instruíam a inicial e não foram impugnadas pelo devedor, apurada de acordo com o valor e vencimento das parcelas de amortização ajustadas, nos moldes do artigo 28 do referido diploma legal.
3. Não se aplica à hipótese a alegada necessidade de comprovação de que o valor do crédito foi depositado na conta bancária do recorrente, já que se trata de operação realizada para portabilidade de crédito, de modo que os valores concedidos pelo apelado foram destinados à quitação de empréstimos anteriores tomados pelo apelante em outro banco.
4. A análise da prova dos autos denota que o banco recorrido comprovou de forma suficiente a subsistência da contratação e a destinação da portabilidade do crédito, enquanto o recorrente nada comprovou do que alegou em sua defesa, além de ter apresentado argumentação desconexa com a natureza da operação financeira, devendo ser mantida a improcedência dos embargos à execução.
5. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida não implica, necessariamente, na alteração automática do ônus probatório, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações ou a hipossuficiência frente ao fornecedor para fins de comprovação de seu direito, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
6. O ônus da prova é de quem alega. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso I do CPC.
7. Recurso de apelação desprovido.